Tribunal: TJPA
Processo: 0004487-89.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004487-89.2019.8.14.0031

APELANTE: JAMIELE RODRIGUES DA SILVA, ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES Jamiele Rodrigues da Silva e Adailton de Souza Monteiro.

PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. não acolhido.

MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL.
Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM USUÁRIOS. INCABÍVEL. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL.
Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. H
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo.
Condenação mantida.

DOSIMETRIA. APELANTE JAMIELE RODRIGUES DA SILVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL.
Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal para ambos os
, nada havendo a reparar. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
Não faz
jus
a apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso a ré não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, comercializando uma droga de alto poder viciante, além de exercê-lo através de vinculo associativo com o apelante Adailton, deixando claro o seu envolvimento com atividades ilícitas de forma habitual.

DOSIMETRIA. APELANTE ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL.
Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal para ambos os
, nada havendo a reparar. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, comercializando uma droga de alto poder viciante, além de exercê-lo através de vinculo associativo com a apelante Jamiele, deixando claro o seu envolvimento com atividades ilícitas de forma habitual. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que condenou
Jamiele Rodrigues da Silva e Adailton de Souza Monteiro
, respectivamente, a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que nas primeiras horas do dia 20.06.2019, quando uma equipe policial dirigiu-se à residência dos acusados para dar cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão expedido por este Juízo no bojo de Operação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas.

No local, após os policiais encontrarem drogas dentro do guarda-roupa do casal, passarem a ser por estes hostilizados, alvo de xingamentos e palavrões, bem como de oposição à execução de ato legal, mediante violência. Ademais, Jamiele incentivou um filho adolescente a investir contra a Policial Civil Renata Gurgel Santos Borges, o que fez lançando-se contra ela, jogando-a ao chão, arranhando seus braços e tentando enforcar seu pescoço.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 5815731) e após tramitação regular ambos os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pugnando preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade em favor de ambos os réus e no mérito, pela sua absolvição diante da ausência de provas a imputar prática do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime pra o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a revisão na dosimetria da pena (ID 5815774).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID: 5815784).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6497438).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE -

Em sede de preliminar, os

apelantes

pleiteiam o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo são as Câmaras Criminais Reunidas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

- MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - DESCLASSIFICAÇÃO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa objetiva a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas quantos aos crimes de tráfico de drogas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Restou apurando nos autos que nas primeiras horas do dia 20.06.2019, quando uma equipe policial dirigiu-se à residência dos acusados para dar cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão expedido por este Juízo no bojo de Operação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas.

No local, após os policiais encontrarem drogas dentro do guarda-roupa do casal, passarem a ser por estes hostilizados, alvo de xingamentos e palavrões, bem como de oposição à execução de ato legal, mediante violência. Ademais, Jamiele incentivou um filho adolescente a investir contra a Policial Civil Renata Gurgel Santos Borges, o que fez lançando-se contra ela, jogando-a ao chão, arranhando seus braços e tentando enforcar seu pescoço.

É importante destacar que a referida diligência policial foi encetada no bojo da Operação Fênix, autorizada por este Juízo e precedida de trabalho de inteligência, que levantou e individualizou os alvos, tanto por isso que já na decisão em que homologuei a prisão em flagrante assim consignei:

“Vale ressaltar, primeiramente, que o flagranteado é um dos alvos da Operação Fênix autorizada por este Juízo. Quanto a ele, o Relatório de Investigação que instruiu a representação por sua prisão temporária, também deferida por este Juízo, consta: "ADA": ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO - Casa do "Ada" - Rua Santa Catarina, s/n, lado esquerdo, passando a Delegacia de Polícia. Trata-se de alvo que já fora objeto de busca e apreensão na operação "Rio das Cobras". Porém, os obstáculos colocados para entrar na casa, como grades e cachorros, sempre dificultam a entrada, dando tempo para dispersarem o entorpecente. Na esquina próxima à casa, sempre fica um "Olheiro", que se assusta quando passa a viatura. A residência é local onde frequentam vários viciados, fato presenciados pelos investigadores da Delegacia, principalmente no período noturno. O local é bem próximo da unidade policial, sendo uma afronta ao Estado que o ponto continue sendo local de intenso tráfico de drogas. Isso denota a audácia dos criminosos nos dias atuais, sendo a busca e apreensão medida urgente e necessária nesse caso.’’

Como se vê, a diligência de busca e apreensão restou frutífera e concretizou as suspeitas que pesavam em desfavor dos apelantes, inclusive apontando a associação entre ambos (marido e mulher) na prática da traficância delitiva, não se tratando, portanto, de apreensão casual, mas de diligência autorizada judicialmente e precedida de ações de inteligência policial.

A materialidade delitiva restou comprovadas através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5815788- Pág. 01), Laudo de Constatação Provisório (ID 5815788- Pág. 03) e Laudo Definitivo (2019.01.003735-QUI) em que comprova que o material apreendido se tratava de substância entorpecente denominada
benzoilmetilecgonina
, na sua forma derivada vulgarmente chamada de cocaína.

No que concerne a autoria, o relato dos policiais é coerente e coeso, evidenciando a dinâmica da diligência e o comportamento dos réus, tendo os mesmos esclarecido perante o Juízo que houve cerco na casa, a fim de evitar que alguma droga ou objeto ilícito ali existente fosse ‘’despachado’’, como é frequente ocorrer. A busca foi minuciosa e a droga foi encontrada no interior do guarda roupa do casal, a partir daí principiando os atos de irresignação dos acusados.

Em seu depoimento, a testemunha Eder Pereira dos Santos, Investigador da Polícia Civil, asseverou o seguinte:

“que participou da operação em que resultou na apreensão dos acusados. Esclareceu que a Equipe policial, ao chegar à residência dos fatos, foi desmembrada e, em razão disso, o declarante foi para os fundos da casa, uma vez que a equipe tinha receio de que o acusado tentasse se desfazer da droga. Contou que, minutos depois, escutou os gritos da acusada, no momento em que ela e seu companheiro foram abordados pela outra parte da equipe e, então, decidiu averiguar o que estava acontecendo.

Disse que ao ingressar na residência, avistou o Investigador Moacir com a droga encontrada e acreditava que os entorpecentes encontrados eram "maconha" e "óxi". Aduziu que, na abordagem, Jamiele e Adailton estavam bastante exaltados e aparentavam estar sob efeito de substância entorpecente. No mais, informou que o filho dos acusados também estava bastante exaltado, sendo que o mesmo agrediu fisicamente a Delegada Renata, jogando-a no chão. Explicou que a operação tinha como finalidade fazer a busca de drogas na residência, pois havia relato de que no local era realizada a comercialização de entorpecentes.

Declinou, ainda, quo os acusados proferiram diversos xingamentos ao declarante, bem como aos outros policiais. Por fim, narrou que na cozinha havia indícios de ter sido consumido droga no local, pois o cômodo estava com odor de "óxi".”

A testemunha Aluísio Machado da Rocha. Delegado da Polícia Civil, informou perante o Juízo:

“que a Equipe policial chegou à residência dos acusados, por volta de 06h, e desmembraram-se ao redor da residência com receio do acusado se desfazer da droga. Em seguida, foi recebido por Adailton e, então, apresentou-se e realizou o procedimento padrão, entretanto, o Acusado iniciou os insultos ao declarante e à Equipe. Narrou que Adailton aparentava estar sob efeito de drogas, pois estava bastante alterado. Explicou que depois Jamiele apareceu e os acusados tentavam resistir à prisão e proferiram ameaças.

Ato contínuo, uma parte da Equipe direcionou-se ao quarto do casal, outra ficou na área externa, enquanto o declarante e a Delegada Renata seguravam o filho do casal que estava bastante alterado. Disse que o Investigador que estava no quarto encontrou a droga (01 tablete de "cocaína", 06 porções de "maconha" e 01 tablete de "maconha") e nesse momento o declarante estava na área externa, momento em que avistou o filho do casal agredir a Delegada Renata, sendo que o mesmo queria pegar a arma da mesma.

Informou que no momento em que a droga foi localizada, Adailton ficou calado, enquanto Jamiele negava a propriedade do entorpecente e acusou a Equipe de ter "plantado" (sic) a droga. Ao final, disse que a Delegada ficou com uma lesão no pescoço.”

A testemunha Moacir Barreiros Alves. Investigador da Polícia Civil, declarou, in verbis:

“que fazia parte da Equipe responsável pela Busca e Apreensão na residência de Adailton. Informou que ao chegar ao local a Equipe se apresentou e externou que estava cumprindo o mandado. Ademais, relatou que o Acusado aparentava estar sob efeito de drogas ou alcoolizado, pois ele estava alterado. Assim, ao iniciar a revista na casa, os acusados tentavam atrapalhar as investigações, assim como proferiam palavras de baixo calão aos policiais.

Declarou que no momento em que estava fazendo a revista no local ouviu os grilos de socorro da Delegada Renata, pois o filho do casal havia avançado nela com a finalidade de pegar a arma da mesma.

Aduziu que os acusados queriam avançar na Equipe, bem como se negavam a ser algemados. Explicou que a droga (01 pedra oxi, 01 porção de maconha e 06 petecas de maconha) foi localizada no quarto do casal, no guarda-roupa, porém não se recorda se no local foram encontrados materiais para a fabricação de droga. Por fim, narrou que os acusados negaram a propriedade dos entorpecentes.”

Ambos os apelantes negaram a autoria delitiva, pois perante o Juízo a acusada Jamiele afirmou ser usuária de drogas e álcool, já o apelante Adailton confirmou ser usuário de drogas e álcool, todavia, disse que sua esposa não se utilizava de entorpecentes.

Assim, a tese de negativa de autoria por parte dos apelantes não prospera, pois verifica-se que suas versões encontram-se completamente isoladas no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora os apelantes não tenha sido flagrados comercializando a droga, afirmando que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de terem os mesmos cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO
DE DROGAS. I - MÉRITO. I.I - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade são certas quanto ao
tráfico
de drogas, inexistindo qualquer resquício de dúvida na palavra dos agentes públicos. I. II - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES. As circunstâncias do fato desautorizam o pleito, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se, se não integralmente ao
tráfico
, grande parte tinha este fim, o que é suficiente para incriminar os denunciados, conforme a peça acusatória. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

TJRS – Apelação 70027618685, Rel. José Antônio Hirt Preiss, j. em 16/04/2009.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois as provas juntadas nos autos confirmam os termos da denúncia e conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização, eis que a drogas da forma como foi encontra revelou traços de que a finalidade era a traficância criminosa, pois conforme consta nos autos foram apreendidos no poder dos recorrentes 01 (um) invólucro plástico da substância
benzoilmetilecgonina
, conhecida como cocaína; 06 (seis) invólucros plásticos pequenos contendo erva semelhante a droga
Cannabis sativa L.
, conhecida como maconha; e, 01 (um) invólucro contendo erva prensada
Cannabis sativa L.
, conhecida como maconha, as quais estavam na residência no momento da prisão em flagrante dos apelantes, prontas para comercialização.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação para consumo (artigo 28 da lei de drogas), estando mantida sua condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

Da mesma forma, não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) requerido por ambos os apelantes na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento.

Incontroversas autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe.
Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, tendo a Corte estadual apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o paciente era integrante, mostra-se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, como pretendido. 4. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.

STJ - HC 235871 RJ – 6ª Turma – Min. Rogério Cruz – 20/05/2014.

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona
:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Pelo exposto, mantenho a condenação dos apelantes, como incurso nas sanções dos artigos 35 da Lei 11.343/06.

- MÉRITO: DOSIMETRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.303/06 -

Outro ponto suscitado pela defesa dos apelantes, refere-se ao pedido de revisão na dosimetria, para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como, requer a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Vejamos.

APELANTE : JAMIELE RODRIGUES DA SILVA.

Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já as aplicou no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) anos reclusão, respectivamente, em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
, nada havendo a reparar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, passo a análise do
§4º do artigo 33 da Lei 11343/06, que é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
a apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso a ré não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, comercializando uma droga de alto poder viciante, além de exercê-lo através de vinculo associativo com o apelante Adailton, deixando claro o seu envolvimento com atividades ilícitas de forma habitual. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos.
III.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Milton Nobre – 2ª CCI – Julgado 23/08/2016.

Dessa maneira, ausentes outras causas de modificação, mantenho a pena definitiva nos termos da sentença em 08 (oito) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e multa 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em regime inicial semiaberto.

APELANTE: ADAILTON DE SOUZA MONTEIRO

Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já as aplicou no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) anos reclusão, respectivamente, em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
, nada havendo a reparar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, passo a análise do
§4º do artigo 33 da Lei 11343/06, que é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, comercializando uma droga de alto poder viciante, além de exercê-lo através de vinculo associativo com a apelante Jamiele, deixando claro o seu envolvimento com atividades ilícitas de forma habitual. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos.
III.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Milton Nobre – 2ª CCI – Julgado 23/08/2016.

Dessa maneira, ausentes outras causas de modificação, mantenho a pena definitiva nos termos da sentença em 08 (oito) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e multa 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
aos apelos de
Jamiele Rodrigues da Silva e Adailton de Souza Monteiro
e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021